Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705676-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: EDMILSON ALVES DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 29 de março de 2021 16:53:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator